Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.



    Em 21/5/2024, foi realizado o interrogatório dos réus, tendo sido encerrada a instrução processual e determinada a intimação das partes para eventuais requerimentos de diligências complementares nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal.



    Após o cumprimento das diligências requeridas pela Procuradoria Geral da República e pelas Defesas de KLEPTER ROSA GONÇALVES, FABIO AUGUSTO VIEIRA, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES e RAFAEL PEREIRA MARTINS e por mim parcialmente deferidas em Decisão de 8/8/2024 (eDoc. 1.000), determinei, em Despacho de 2/12/2024, a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 1317).



    A Procuradoria-Geral da República foi intimada para apresentar suas alegações finais em 3/12/2024 (eDoc. 1322), e aportou a referida peça processual em 14/2/2025 (eDoc. 1445). Na sequência, em 18/2/2025, as Defesas dos acusados foram intimadas para apresentar suas alegações finais.



    A Defesa do réu KLEPTER ROSA GONÇALVES destaca que, em que pese haver sido intimada para apresentação de alegações finais em Despacho publicado no dia 18/2/2025, ainda não foram apreciados os embargos de declaração por aquela opostos em 5/12/2024 na Petição STF n. 161191/2024.



    Alega, ainda, que “o douto PGR intimado para apresentar alegações finais também em 04/12/2024, porém, apresentou a peça com 32 (trinta e dois) dias uteis, já considerado o período de recesso forense que foi do dia 20.12.2024 a 20.01.2025” (Petição STF n. 19583/2025, eDoc. 1458) e requer:



    “em razão do princípio da paridade de armas, requer a concessão de prazo de 32 (trinta e dois) dias uteis para apresentação das alegações finais, considerando a complexidade do caso e o prazo que o PGR apresentou sua peça definitiva.”



    A Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, por meio da Petição STF n. 21174/2025 (eDoc. 1461), requer, além da restituição de seu aparelho celular, as seguintes providências:



     



    a) O trancamento imediato da ação penal pelo fato superveniente que afasta a justa causa, o qual consistiria no oferecimento de Denúncia em face ex-Presidente Jair Bolsonaro e integrantes de seu governo em “um cenário que afeta diretamente o nexo causal da presente ação”; 



    b) Se diverso entendimento, pugna pela reabertura da instrução criminal, facultando-se às defesas o arrolamento de testemunhas e documentos que julgarem pertinentes, tendo em vista fato novo que afasta responsabilidade criminal no presente caso. 



    c) Se diverso entendimento, seja cessado o atropelo processual cometido, determinando o devido cumprimento das diligências pendentes.



    d) Evitar incidência de nulidade absoluta, preservando o princípio do contraditório, de modo a conceder às defesas o mesmo prazo experienciado pelo ministério público para oferecimento das alegações finais.



    e) Pede seja deferida a produção de prova, para oitiva das testemunhas de defesa que pede prazo para apresentação, sob pena de nulidade, haja vista prejuízo gerado à defesa”. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Na presente Ação Penal, a Procuradoria-Geral da República foi intimada para apresentar suas alegações finais em 3/12/2024 (eDoc. 1322), e aportou a referida peça processual em 14/2/2025 (eDoc. 1445), isto é, 41 (quarenta e um) dias corridos a partir do dia seguinte ao de sua intimação (4/12/2024), já excluído do cálculo o período de 20/12/2024 a 20/1/2025, no qual suspenderam-se os prazos processuais, conforme estabelecido no art. 4º, parágrafo único, da Portaria GDG Nº 218, de 2/12/2024 desta SUPREMA CORTE c/c art. 798-A do Código de Processo Penal. 



    Por sua vez, as Defesas dos acusados foram intimadas para apresentar suas alegações finais em 18/2/2025.



    Assim sendo, entendo razoável diante do dilatado prazo utilizado pela Procuradoria-Geral da República, aliado às peculiaridades do caso concreto, até como forma de assegurar a efetividade do princípio da paridade de armas neste processo, a concessão de prazo adicional, na mesma extensão da acusação, para a apresentação das alegações finais pelas defesas dos acusados. No mesmo sentido, já decidi na AP 1044/DF, bem como na AP 2428/DF.



    Quanto ao pedido de restituição de aparelho celular formulado por JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, o pleito merece deferimento, uma vez que já se encerrou a etapa instrutória do presente feito, não persistindo interesse da instrução criminal na manutenção da custódia sobre o aparelho celular.



    Por fim, quanto ao pedido de trancamento da ação penal formulado por JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, o requerimento se afigura precipitado na atual fase processual, devendo ser apreciado em momento próprio, concretamente, o do julgamento, pela PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quanto ao mérito da presente Ação Penal, após a apresentação das alegações finais pelos acusados, razão pela qual tal pedido deve ser indeferido.



    Diante do exposto, DEFIRO:



    (1) O requerimento de concessão de prazo de 41 (quarenta e um) dias corridos para apresentação das alegações finais formulado por KLÉPTER ROSA GONÇALVES e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, a ser contado a partir do dia 19/2/2025 (dia seguinte à publicação da intimação no DJe), e se encerrando, impreterivelmente, no dia 31/3/2025.



    (2) A extensão às defesas de FABIO AUGUSTO VIEIRA, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, de modo que o seu prazo para apresentação das alegações finais se encerrará, igualmente, em 31/3/2025.



    (3) O pedido de restituição de aparelho celular formulado pela Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO.



    INDEFIRO os de mais pedidos formulados pela Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente